Tribunal: TJSP
Processo: 2003611-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que determinou ao Município de Lins o pagamento de ajuda de custo à agravada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para custeio das despesas mensais no Município de São Paulo, enquanto aguarda transplante de pulmão – Insurgência – Cabimento – Município de Lins que já está obrigado ao pagamento de locação do imóvel escolhido pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que determinou ao Município de Lins o pagamento de ajuda de custo à agravada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para custeio das despesas mensais no Município de São Paulo, enquanto aguarda transplante de pulmão – Insurgência – Cabimento – Município de Lins que já está obrigado ao pagamento de locação do imóvel escolhido pela agravada, motivo pelo qual não se mostra razoável que lhe seja imposto, também, o pagamento de ajuda de custo – Proventos da agravada que eram suficientes para sua subsistência no Município de Lins, de modo que não se justifica a ajuda de custo no Município de São Paulo – Hipótese vertente que se amolda às vedações à concessão de tutela antecipada contra o Poder Público – Decisão reformada – Recurso provido.